Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800619-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
.

CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso, o cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar da autora/recorrente.

2.

O juízo de primeiro grau, analisou a plausibilidade do direito alegado e concluiu por não verificar presentes os requisitos de verossimilhança da alegação, ou seja, a parte não demonstrou plausibilidade no direito vindicado.

3.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto com pedido de tutela Antecipada Recursal, pugnando que seja determinado a cessão da servidora a Ente Público distinto.

4.

Inicialmente foi indeferido o pedido de Antecipação da Tutela recursal.

5.

No mérito, o recurso não merece provimento pela ausência de previsão do direito alegado, tratando-se de mérito administrativo sob o crivo dos critérios de conveniência e oportunidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, nº 0800619-90.2024.8.14.0000, interposto por LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR, contra decisão de primeiro grau que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada, nº
0910157-10.2023.8.14.0301,
ajuizado contra o estado do Pará, indeferiu a Tutela Antecipada requerida pela autora/recorrente.

Na inicial, a autora aduz ser servidora efetiva, com lotação na SESPA, ocupando cargo de Agente Administrativo.

Alegou que foi surpreendida com a decisão administrativa que negou seu pedido de cessão para a Justiça Federal, subseção de Paragominas/PA.

Narra que preenche os requisitos para a cessão, aludindo que que foi deferido a suspensão dos atos praticados no Processo Administrativo Disciplinar.

Requereu liminarmente, ao juízo de primeiro grau, a suspensão do PAD instaurado, bem como, o deferimento do pedido de Cessão para a Justiça Federal.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, aduzindo que não estariam presentes a plausibilidade do direito vindicado pela autora nem o perigo de demora da medida.

Inconformada, a autora apresentou o presente recurso de Agravo de Instrumento, valendo-se dos mesmos argumentos da inicial e, ao final, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado a suspensão do P.A.D e, consequente, que seja determinado a sua Cessão para a Justiça Federal.

Anexou atos administrativos como, parecer jurídico sobre o pedido de cessão e determinação do chefe do poder executivo determinando a reanalise do pedido de Cessão.

Os autos vieram conclusos.

Inicialmente foi indeferido antecipação da tutela recursal.

A recorrente apresentou agravo interno pugnando pela reforma da decisão monocrática que negou a liminar.

O recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, apontando que não houve decisão negativa sobre o pedido de cessão, apontando que o parecer da consultoria jurídica apenas opinou sobre a impossibilidade da cessão, entretanto, não houve negativa pelo chefe do poder executivo, que determinou a reanalise do requerimento sob os aspectos da conveniência da administração.

O ministério público, instado, apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo urgência no pedido autoral e possível ilegalidade nos motivos determinantes do PAD instaurado contra a recorrente.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas ainda não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No caso, o cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau que negou o pedido liminar.

O juízo de primeiro grau analisou a plausibilidade do direito alegado e concluiu que restou demonstrado o requisito de verossimilhança da alegação, ou seja, não demonstrou plausibilidade no direito vindicado.

A recorrente aduziu, em suas razões, que vem sofrendo perseguição através de atos arbitrários e ofensivos por parte da administração pública estadual, sobretudo na abertura e condução do Processo Administrativo Disciplinar onde ocorre grave cerceamento ao seu direito de Cessão para a Justiça Federal, órgão ligado a outro Ente Público.

Oportunamente, não verifico a presença de ato ilícito por parte da administração pública que, ao utilizar o poder disciplinar, pode instaurar procedimento para apurar as faltas cometidas pela servidora.

Ademais, ainda que caiba ao judiciário anular os atos ilegais, não cabe adentrar no mérito administrativo propriamente dito, ou seja, nos critérios de oportunidade e conveniência do ato, determinando a de cessão da servidora.

Sobre a Cessão do servidor, não observo ato ilícito no parecer jurídico que, apenas, opinou pelo indeferimento ao requerimento de cessão da servidora, pelo fato de que a nota técnica é apenas sugestiva, ou seja, não tem cunho decisório e não vincula a decisão da autoridade julgadora.

Ademais, verifico determinação do chefe do poder executivo, submetendo o requerimento de cessão à reanalise, para que sejam avaliados os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, ou seja, o pedido de cessão ainda não foi efetivamente negado, portanto não sem ato ilícito ou de possível cerceamento ao direito vindicado.

Para maior elucidação, transcrevo o Decreto Estadual nº 795/2020 que dispõe sobre o procedimento de cessão dos Servidores:

Art. 4º A cessão de servidores obedecerá aos seguintes procedimentos:

I - quando ocorrer no âmbito do Poder Executivo, será autorizada pelo Titular do Órgão da Administração Direta Estadual ou Dirigente de Autarquia ou Fundação Pública a que pertencer o servidor;

II - quando ocorrer para órgão ou entidade da União, de outros Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de outro Poder do Estado, será autorizada pelo Chefe da Casa Civil da Governadoria, condicionada à anuência do Titular do Órgão da Administração Direta Estadual ou Dirigente de Autarquia ou Fundação Pública no qual o servidor estiver lotado.

Parágrafo único. Após publicação, o ato de cessão deverá ser encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração para o devido registro.

Art. 5º Os autos do processo de cessão serão formalizados com os seguintes documentos, dentre outros necessários:

I - ofício de solicitação do Titular do órgão ou entidade cessionária, com a declaração expressa da assunção da responsabilidade pelo pagamento da remuneração do servidor e do compromisso de tratamento recíproco na cessão de servidores de seu quadro;

II - concordância expressa do Titular do órgão ou da entidade de lotação do servidor;

III - justificativa que comprove o interesse público na movimentação do servidor;

IV - anuência do servidor;

V - indicação do cargo em comissão a ser exercido ou que a cessão será para o exercício das atribuições do cargo efetivo, conforme o caso.

Art. 6º A cessão de servidor estadual será com ônus para o cessionário, que pagará diretamente a remuneração do servidor cedido, acrescida das seguintes parcelas:

I - contribuição previdenciária, a ser recolhida junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, observados os arts. 91-A e 91-B da Lei Complementar Estadual n° 039, de 09 de janeiro de 2002;

II - contribuição assistencial, a ser recolhida junto ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, caso o servidor tenha aderido ao Plano PAS.

§ 1º Compete ao órgão ou entidade cessionária acompanhar a frequência do servidor durante o período da cessão e informar ao órgão ou entidade cedente a ocorrência de faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.

§ 2º O cessionário deverá remeter ao cedente, no mês subsequente à realização do pagamento do servidor cedido, os comprovantes de frequência, atestados pela chefia imediata, e de pagamento da remuneração e das contribuições previstas neste artigo.

Art. 7º A cessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, do cessionário ou, ainda, a partir da manifestação de vontade do servidor público cedido.

§ 1º O retorno do servidor público ao órgão ou à entidade de origem, quando requerido pelo cedente, será realizado por meio de notificação ao cessionário, fixando prazo para devolução do cedido.

§ 2º Não atendida a notificação pelo cessionário no prazo estabelecido, o servidor público será notificado, diretamente, para se apresentar ao órgão ou à entidade de origem no prazo máximo de um mês, contado da data de recebimento da notificação, sob pena de caracterização de ausência imotivada, a ser apurada na forma da lei.

Art. 8º O Chefe da Casa Civil poderá autorizar, excepcionalmente, a cessão de servidor com ônus ao cedente, mediante reembolso do valor da remuneração, bem como das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 6º deste Decreto.

§ 1º Para efeito do reembolso previsto no caput deste artigo, compõem a remuneração do servidor cedido as vantagens pecuniárias de caráter permanente, as já incorporadas, as decorrentes de legislação específica ou resultantes do vínculo de trabalho, tais como gratificação natalina, abono pecuniário, férias e seu adicional.

§ 2º Para viabilizar o reembolso, o Titular do órgão ou entidade cedente apresentará mensalmente ao cessionário o valor a ser reembolsado, discriminando por parcela e por servidor, cabendo ao cessionário efetuar o ressarcimento no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 3º A Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração editarão, de forma conjunta, regras sobre a operacionalização do reembolso, a serem aplicadas pelos órgãos e entidades envolvidos na cessão.

§ 4º A prorrogação da cessão deferida nos termos do caput deste artigo ficará condicionada à comprovação do adimplemento da obrigação de reembolso, por parte do cessionário, sob pena de indeferimento.

Art. 9º A cessão de servidor estadual não será autorizada quando for contrária ao interesse público e, especialmente, por motivo de reduzido quadro de pessoal do órgão ou entidade cedente.

De acordo com a legislação estadual sobre a cessão de servidores, a cessão poderá ser deferida ao servidor, por conveniência da administração pública, portanto não se trata de ato vinculado, é ato discricionário, ou seja, depende da análise de conveniência e oportunidade da administração pública, que deve conter motivação adequada portanto não verifico a ocorrência de ilegalidade.

No mais, possível determinação judicial determinando a cessão de servidor pode interferir no mérito administrativo, vedado pelo princípio da separação dos poderes.

Colaciono jurisprudência do STJ “in verbis”:

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.
II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.
Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)".
IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.
V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25. VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Ainda, esta Corte de Justiça já decidiu, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARA QUE O AGRAVADO FOSSE INSCRITO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DESTINADO A QUADRO DE PESSOAL DIVERSO DO SEU. DECISÃO CONTRA LEGEM. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Pretensão do agravdo encontra vedação no art. 8º da lei estadual 5.162-A/84 com redação dada pela Lei nº 7.784/14, que guarda estreita vinculação com o interesse público uma vez que a Polícia Militar enquanto corporação administrada a partir dos princípios da hierarquia e disciplina, tem autonomia para organizar seus quadros de pessoal e respectivas carreiras e o faz através de vasto manancial de legislação especifica, sem que isso implique em ofensa ao princípio constitucional de igualdade.2. Havendo choque entre a decisão agravada e a Lei infraconstitucional, sem que reste caracterizada ofensa à direito fundamental, não pode o Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, de forme que o recurso deve SER PROVIDO para reformar a decisão agravada tornando nulos todos os seus efeitos.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004033-76.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2018 )

EMENTA: APELAÇÃO -ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - LEI ESTADUAL 633/06 - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA - CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO, QUE NÃO APRESENTA QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR SUA ANULAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Recurso restrito à analise de ilegalidade na determinação de instauração do processo administrativo disciplinar, sendo vedado em sede judicial, a análise de mérito do referido ato administrativo.2- Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa, no procedimento instaurado contra o apelante.3- Decisão final do procedimento disciplinar foi tomada por quem tinha a competência para tanto, ou seja, o Comandante Geral da PMPA, de acordo com o art. 113 da Lei nº 6.833/06 (Código de Ética da Polícia Militar do Estado).4- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0007799-31.2011.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/03/2018)

Portanto, por não verificar a plausibilidade do direito alegado decido pelo desprovimento ao recurso.

Considerando que os autos estão prontos para o julgamento do mérito, declaro prejudicado o Agravo Interno interposto pela recorrente.

DISPOSITIVO

Face o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da decisão.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024